Tribunal: TJDFT
Processo: 0718837-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718837-24.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ERMESSON ALVES DE MORAES RECORRIDO: CELY DANIELLE BRAGA FARIAS DESPACHO Na petição de ID no 61331032, o recorrente requer a exclusão da petição de ID no 61323989, ao argumento de que foi juntada por equívoco no presente feito. Considerando que a manifestação de ID no 61323989 não se refere ao presente processo, defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar a referida peça processual. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010